Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do recurso de apelação. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.